Tribunal: CARF
Processo: 19647.003415/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.003415/2009-12
ACÓRDÃO
2002-008.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AUXILIADORA GUIMARAES DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente
a mera apresentação de recibos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a glosa no valor total de R$ 1.300,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003415/2009-12
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física n° 2007/604450374194062- DRF/
RECIFE, com a exigência do crédito tributário no valor total de R$ 7.013,43.
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL que
acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as infrações abaixo
descritas, aos dispositivos legais mencionados.

3. Devidamente cientificada e inconformado com o lançamento, a notificada
apresentou em 24/03/2009, a impugnação de fls.02 que traz as seguintes
argumentações:

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2013, Recurso Voluntário (fls. 38 a 40) em que arguiu:
a) que o total de valores sacados da conta corrente são suficientes para comprovar
a existência de recursos para pagamento das despesas em espécie;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003415/2009-12
3
b) que caberia à Autoridade Fiscal comprovar que os valores indicados nos recibos
não teriam sido efetivamente pagos.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas. Intimado, o contribuinte não teria
comprovado o efetivo pagamento. Em sua defesa, alegou que pagou tudo em dinheiro.
A recorrente parte da premissa de que todo e qualquer saque efetuado em sua
conta bancária seria hábil a comprovar o efetivo pagamento. Entendo de modo diverso.
Obviamente, é impossível saber a destinação dos valores sacados, por isso entendo hábeis a
comprovar os pagamentos somente saques de valor e data iguais ou muito próximos ao que
consta dos recibos.
Percebo que os recibos emitidos por Neidja Pereira da Silva (fls. 50 a 52) não
possuem a data completa, o que impede o confronto com os extratos bancários para efeito de se
identificar a efetiva comprovação do pagamento em dinheiro.
Quanto aos comprovantes emitidos por Erick Rhone Borba Lira (fls. 54 a 56),
percebo que há saque compatível, em data e valor, apenas para o recibo de R$ 700,00, emitido
em 31/03/2006, que corresponde a um saque de R$ 640,00 efetuado em 29/03/2006, e o recibo
de R$ 600,00, emitido em 29/12/2006, que corresponde a um saque de mesmo valor efetuado em
26/12/2006. Deve, pois, ser cancelada a glosa correspondente, no valor de R$ 1.300,00.
Quanto à alegação de que caberia à Autoridade Lançadora fazer prova de que os
valores indicados nos recibos não teriam sido pagos, equivoca-se a recorrente. Como estabelece a
Súmula Carf no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, sobretudo a
prova do efetivo pagamento.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa no valor total de
R$ 1.300,00.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.882 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003415/2009-12
4

Fl. 112
DF CARF MF
Original